Tribunal: TJDFT
Processo: 0016557-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. TESE REPETITIVA. TEMA 958. TARIFA DE REGISTRO. VALIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade precípua a integração do julgado. Em razão disso, não se presta, em regra, ao reexame da matéria, pois possui fundamentação vinculada aos limites objetivos dessa via recursal.
2. O julgamento da matéria com efeito vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça pode objetivar a integração do julgado para permitir o excepcional efeito infringente cabível.
3. Nos termos da tese fixada no Resp. 1.578.553/SP (tema 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cláusula dos contratos bancários que preveem a cobrança das chamadas tarifa de registro do contrato, desde que a referida taxa não se mostre excessivamente onerosa e que o serviço seja efetivamente prestado pela instituição financeira.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, com efeitos infringentes, modificarem parcialmente o acórdão embargado.